Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-59.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001396-59.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado : JAMESON TELES DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1001396-59.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 1001396-59.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JAMESON TELES DOS SANTOS, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e ao custeio das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 800,00 (cf. Id. no 62524473).
A apelante sustenta que “não poderia ter sido amparado o pedido inaugural, notadamente porque a parte autora estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do veículo que era utilizado pela vítima do acidente, a qual, diga-se, é proprietária!”, e, nesse sentido, argumenta que “o Ordenamento Jurídico vigente impõe ao segurado uma condição para percepção da cobertura, ou seja, que esteja criteriosamente em dia com os pagamentos dos prêmios, o que não foi obedecido no caso em testilha, razão pela qual não pode prevalecer a decisão objurgada”, acrescentado a ressalva de que o entendimento da Súmula no 267 do STJ não se aplica ao caso em que o requerente é justamente o proprietário do veículo envolvido no acidente cujo prêmio não está em dia.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório (cf. Id. no 62524480).
O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id no 62524483).
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à apreciação da Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado, tendo em vista que o mérito do recurso envolve tema cujo entendimento e orientação interpretava já foi consolidado em súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o imediato enfrentamento e julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, “a”, do CPC.
O seguro DPVAT não possui natureza contratual ou contraprestacional, já que se trata de modalidade de seguro obrigatório, decorrente de expressa previsão legal (Lei no 6.194/74), sendo devido a todas as pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga.
O art. 7o da Lei no 6.194/74 não poderia ser mais claro e objetivo a esse respeito, prevendo que a indenização securitária é devida nos mesmos valores ainda que não realizado ou vencido o seguro, cabendo à Segurada diligenciar o recebimento de seu crédito, tanto o é que há muito o eg. STJ sumulou o seguinte entendimento acerca da matéria:
Súmula no 257/STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
E, ao contrário do que diz a apelante, pouco importa se a vítima é ou não proprietária do veículo, conforme também já assentou há tempos a Corte Superior ao decidir que “a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92, (e que) não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo” (STJ - Terceira Turma - REsp 144.583/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 18/11/1999, DJ 07/02/2000).
Mais recentemente:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. Agravo Interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp. 1798176/ PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
Igual posição é adotada por este eg. TJMT:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento”. (TJMT - SEXTA CÂMARA CÍVEL - AgR 42816/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 15/04/2015, DJe 22/04/2015).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3o do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe. É prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento”. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/10/2015, DJe 14/10/2015).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO- IRRELEVÂNCIA DE NATUREZA LEGAL- SÚMULA 257 DO STJ- INSURGIMENTO QUANTO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NEXO DE CAUSALIDADE- COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O nexo causal entre a invalidez alegada e o acidente automobilístico noticiado, consoante se observa o Boletim de Ocorrência. Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Ap 48944/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 06/10/2015, DJE 09/10/2015).
Portanto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério de apreciação equitativa utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para R$ 900,00.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator